Tribunal: TJMT
Processo: 1003623-97.2019.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003623-97.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSMARI CARDOSO DA SILVA - CPF: 706.172.440-49 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), ALBERTINHO MATOS DA SILVA - CPF: 470.311.740-15 (APELANTE), KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO - CNPJ: 33.643.420/0002-26 (APELADO), FERNANDO CAMPOS VARNIERI - CPF: 975.155.400-44 (ADVOGADO), TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) - CNPJ: 10.576.103/0001-58 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), LUIZA OLIVEIRA ROSSINGNOLI - CPF: 315.976.398-69 (ADVOGADO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 002.629.727-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO - RECONHECIDA -
OVERBOOKING DE VOO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL
CONFIGURADO
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO INADEQUADO -
MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A venda de passagens aéreas em patamar superior à lotação prevista – overbooking - e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea
caracterizam falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1003623-97.2019.8.11.0037

Apelante:
ALBERTINHO MATOS DA SILVA e ROSMARI CARDOSO DA SILVA

Apelado:
TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) e KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO

2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ALBERTINHO MATOS DA SILVA e ROSMARI CARDOSO DA SILVA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
ALBERTINHO MATOS DA SILVA e ROSMARI CARDOSO DA SILVA
em desfavor de
TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) e KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO.

Sentença:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Rosmari Cardoso da Silva e Albertinho Matos da Silva
em face de
Turkish Airlines Inc.,
e condeno a parte requerida
Turkish Airlines Inc
. ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$961,74 (novecentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, bem como ao valor de R$7.000,00 (sete mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (STJ – Súmula n. 362) e juros legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018). Declarou a

carência de ação pela ilegitimidade passiva em relação à empresa KLM Royal Dutch Airlines. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixou a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da empresa requerida KLM Royal Dutch Airlines. Fixou a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Apelação
(Id 162830152):
Busca, em síntese, a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Requer o afastamento da

ilegitimidade

passiva

da

primeira

recorrida

KLM

CIA REAL

HOLANDESA

DE

AVIAÇÃO
,

devendo

ser responsabilizada

solidariamente

pelos

danos

causados

aos

recorrentes.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 162830158/162830160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narram os autores que adquiriram passagens aéreas de Fortaleza/Amsterdam para o dia 14 de março de 2019, às 19:10, junto a empresa
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES
(primeira requerida) e de Amsterdam/Istambul para o dia 15 de março de 2019, às 11:10, com a empresa
TURKISH AIRLINES INC
(segunda requerida). Ocorre que ao tentarem embarcar no voo de Amsterdam para Istambul foram informados que, por erro da companhia aérea, foram vendidas mais passagens do que o avião suportava, ou seja, excedeu o número de passageiros permitidos no voo. Assim, foram emitidas outras 2 (duas) passagens de

Amsterdam

para

Billund no dia 15 de março de 2019, mas somente às 16:17, e mais 2 (duas) passagens de Billund para

Istambul, no dia 15 de março de 2019, embarcando ao seu destino às 18:45. Relatam que só chegaram ao seu destino no dia 16 de março de 2019, 00:20, motivo pelo qual não aproveitaram o primeiro dia de passeio. Narram que no aeroporto constataram o extravio de suas bagagens e foram informados de que deveriam ir para o hotel e que a companhia entraria em contato. No entanto, decorrido um prazo razoável, nenhum contato foi efetuado pelas empresas. Dessa forma, os autores realizaram gastos de aproximadamente R$ 961,74 (novecentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos). Afirmam que somente no dia 19/03/2019, por volta das 02:00, as bagagens chegaram no aeroporto. Assim, considerando todos os transtornos sofridos pelos autores em seu período de férias, tanto pela mudança unilateral de seu contrato inicial, quanto pelo extravio de bagagem, ajuizaram a ação buscando o recebimento de indenização por danos morais e materiais.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, a fim de majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (
R$5.000,00 para cada autor) e, ainda, se é caso de afastar
a ilegitimidade

passiva

da

primeira

recorrida

KLM

CIA REAL

HOLANDESA

DE

AVIAÇÃO.

No que diz respeito a legitimidade passiva da requerida
KLM

CIA REAL

HOLANDESA

DE

AVIAÇÃO,
nota-se que o overbooking do voo dos autores e o extravio da bagagem foram realizados pela companhia aérea
Turkish Airlines.

Verifica-se que os próprios autores registraram

o extravio da bagagem junto a empresa aérea Turkish, conforme Comprovante de Registro de Extravio de Id. 162830099.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida
KLM

CIA REAL

HOLANDESA

DE

AVIAÇÃO.

Pois bem. Restou incontroverso nos autos o overbooking do voo pela companhia aérea
Turkish Airlines
.

Dessa forma, a prática de overbooking

pela requerida e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ILEGAL – REALOCAÇÃO EM NOVO VOO – ATRASO DE 4H40 PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRÁTICA ABUSIVA – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR POR PRÁTICA DESLEAL – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.
A ocorrência de overbooking, com o impedimento de embarque do consumidor, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, sobretudo se em razão do fato há atraso de 04h40min para chegada ao destino final, provocando frustração desnecessária no consumidor ante a prática abusiva.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido. (TJMT - N.U 1009492-18.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

Apelação. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Impossibilidade de embarque por estar o avião lotado, acarretando o cancelamento da viagem. Causa excludente de responsabilidade não verificada. "Overbooking" demonstrado. Indenização materiais e moral devida pela ré.
Afastamento da compensação financeira, prevista no art. 24, I, da Resolução n.º 400/2016, tendo em vista que a condenação em danos materiais já tem função compensatória. Sentença parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1058517-40.2021.8.26.0100; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2022; Data de Registro: 09/03/2022)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado,

compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença, apenas no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00 a cada autor, a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023